Tribunal: TJDFT
Processo: 0747866-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Não Cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, pleiteada pelo executado diante da ausência de indicação de bens passíveis de penhora desde 17/07/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade ou não de acatar o requerimento de interrupção do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição previstas neste Código, observando-se o disposto no Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de cumprimento de sentença dada em ação de ressarcimento fundada no enriquecimento sem causa, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos.
5. No caso, verifica-se que, na data da decisão agravada, sequer havia transcorrido o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III, § 1o, do CPC, não se consumando a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CC, 206-A. CPC, art. 921. Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0015697-04.2014.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/06/2024.